Tribunal: TJES
Processo: 5004592-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004592-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA NASCIMENTO RODRIGUES

AGRAVADO: PAMELA DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004592-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA NASCIMENTO RODRIGUES

AGRAVADO: PAMELA DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DOS DIREITOS EXERCIDOS SOBRE O IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela provisória para reintegração imediata da posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória; e (ii) analisar a necessidade de dilação probatória para a elucidação da posse e do suposto esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar possessória exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

4. No caso concreto, a Agravante demonstrou sua relação com o imóvel, mas não comprovou, de forma inequívoca, a prática de esbulho por parte da Agravada, havendo controvérsia sobre a natureza da ocupação.

5. A elucidação da controvérsia demanda instrução probatória para adequada solução da lide, não sendo possível a concessão da liminar em cognição sumária.

6. A jurisprudência reconhece que, em ações possessórias, a análise aprofundada dos fatos e provas é essencial para a caracterização do esbulho, sendo prudente a manutenção do status quo até a devida instrução do feito.

7. A proximidade do Juízo de primeiro grau, que possui melhores condições para avaliar os elementos iniciais do processo, deve ser ponderada quando do exame do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar possessória exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A necessidade de dilação probatória para a correta elucidação da posse e do esbulho justifica a manutenção da decisão que indeferiu a liminar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL nº 0003894-37.2022.8.16.0019, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 06/03/2023; TJ-MG, AI nº 10000200603819001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26/08/2020; TJRJ, AI nº 0062310-42.2020.8.19.0000, Rel. Des. Marcelo Almeida de Moraes Marinho, j. 06/10/2020; TJGO, AI nº 5041673-81.2023.8.09.0024, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

CLAUDIA REGINA NASCIMENTO RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha - Comarca da Capital na ação de reintegração de posse de número 5011481-62.2023.8.08.0035, onde litiga em face de
PAMELA DE SOUSA PEREIRA RODRIGUES,

decisum
que indeferiu a medida liminar.

Em

suas razões
, a
Agravante aduz que: i) residia no imóvel objeto da lide (apartamento n. 204, bloco E, Condomínio Sereia, Rua Monte Sinai, n. 105, Vale Encantado, Vila Velha/ES) há 20 anos, bem o qual, apesar de lhe pertencer na prática, foi adquirido em nome de seu filho Renato Nascimento Rodrigues; ii) após o óbito de seu esposo e de seu filho Renato, em 12/12/2022, resolveu passar uma temporada no Estado do Pará, na casa de seu filho Ronaldo, ocasião em que ofereceu o apartamento para sua nora Pamela, ora Agravada, viúva de seu filho Renato, residir
; e iii) antes mesmo de retornar de viagem teve ciência de que a Agravada havia trocado as chaves do imóvel e estava afirmando que não sairia mais do local.

Diante disso, caracterizado o esbulho, deve ser reformada a decisão recorrida, a fim de que seja concedida a tutela provisória pleiteada.

Por sua vez, a Agravada, em sede de contrarrazões, suscita a inadequação da via eleita, pugnando, inclusive, pela extinção do feito sem resolução de mérito. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opina pela manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

A princípio, sublinho que, muito embora a Agravada tenha veiculado em suas contrarrazões tese atinente à inadequação da via eleita pela Agravante no que toca ao manejo da ação possessória se confunde com o debate meritório.

O argumento suscitado pela Agravada diz respeito à suposta tentativa da Agravante de discutir direito de propriedade em sede de ação de reintegração de posse, matéria que extrapola a questão do interesse processual, enquanto condição da ação.

Isso porque, se constatado que a autora/Agravante não comprovou o exercício de posse, mas apenas de propriedade, tal constatação implicará a improcedência da demanda.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE TER ADQUIRIDO A PROPRIEDADE DO IMÓVEL COM RECURSOS PRÓPRIOS APÓS A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO COM A APELADA.
QUESTÃO IRRELEVANTE EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA, NA QUAL NÃO SE APURA O DOMÍNIO
.
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
, NA FORMA DO ART. 373, I, CPC. EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR, E DE ESBULHO, NÃO COMPROVADOS. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00038943720228160019 Ponta Grossa 0003894-37.2022.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 06/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Não bastasse, pondero que a questão, também ventilada pela Agravada em sua contestação, ainda não foi examinada pelo Juízo primevo, de forma que reputo adequado aguardar a manifestação do magistrado de piso nesse ponto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Em trato continuativo, consigno que não vislumbro motivos para modificar o sentido decisório adotado quando proferida a decisão inicial, de maneira que, a meu ver, o presente agravo de instrumento não merece ser provido.

Como já assentado, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, compete à parte autora comprovar a sua posse, o esbulho praticado pela parte ré e sua data e, ainda, a perda da posse.

Outrossim, em se tratando de tutela provisória, compete à parte interessada a comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No caso em comento, o magistrado de origem entendeu que tais requisitos não estariam preenchidos para fins de antecipação dos efeitos da tutela, senão vejamos a decisão recorrida:

“Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva.

Logo, da análise dos elementos trazidos aos autos conclui-se pela ausência da probabilidade do direito da parte autora, bem como o perigo do dano (art.300 do CPC/15) no sentido de que a parte requerente não comprovou nos autos a posse precária do imóvel por parte dos requeridos que justificasse a pretendida reintegração de posse em sede de liminar.

Cumpre destacar que a parte requerente tão somente trouxe aos autos a comprovação de sua propriedade, não havendo indícios suficientes de que de fato, a parte requerida mantém a posse precária do imóvel.

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar de reintegração de posse uma vez que não preenchidos os pressupostos de concessão da medida.”

Convém salientar que, no caso em voga, foi realizada audiência de justificação, ocasião na qual foram ouvidas testemunhas, as quais declararam que a Agravante, de fato, residia no local há mais de 16 anos.

Todavia, em meu sentir, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve prevalecer, uma vez que não restou esclarecida, até o momento, a caracterização de verdadeiro esbulho por parte da Agravada.

Remanesce relevante controvérsia acerca da natureza dos direitos exercidos pelas partes sobre o imóvel: segundo narra a Agravante, o bem foi adquirido por ela e seu falecido marido, em nome de seu extinto filho, tendo sido apenas autorizada a permanência da Agravada no apartamento por um período de tempo, o que, em tese, caracterizaria detenção; por seu turno, a Agravada sustenta que o imóvel lhe pertence e que a relação que a Agravante mantém com o bem era de mera tolerância da proprietária, sendo, pois, o caso mero exercício de detenção.

Com efeito, haja vista que a concessão de medida liminar pressupõe a demonstração da probabilidade do direito alegado, e que essa, por sua vez, exige a verificação, ainda que em sede de cognição sumária, da prova do esbulho, a ausência de provas nesse sentido impede que seja deferida a tutela provisória, visto que a elucidação do direito em questão depende de dilação probatória.

Nesse trilhar, tem-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FORÇA NOVA - LIMINAR DEFERIDA - REQUSITOS PREVISTOS NO ARTIGO 562, DO CPC - AUSENTES - DECISÃO REFORMADA. 1. As ações possessórias intentadas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho regem-se pelo procedimento especial (art. 558, CPC/15), que autoriza a concessão da tutela de forma antecipada (art. 562, CPC/15), desde que provados, cumulativamente, a posse do autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, CPC/2015). 2. A ação de reintegração de posse é a via adequada para a discussão da posse, sendo defesa a discussão da propriedade e do domínio.
3. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, notadamente com relação à posse anterior do autor, bem como a data do esbulho, torna-se imprescindível uma maior dilação probatória para a elucidação dos fatos, razão pela qual se deve indeferir a liminar de reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - AI: 10000200603819001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESÓRIA. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA.
Bens de propriedade familiar,
ocupados pelo filho do agravante, ora agravado.
Posse e sua natureza que necessitam de maior e melhor dilação probatória. Elementos indispensáveis a posse liminar, não comprovados nos autos, a teor do artigo 561 do CPC
. Decisão que não se mostra teratológica, ilegal ou abusiva. Súmula no 59 deste Tribunal de Justiça. Recurso a que se nega seguimento, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil. (TJRJ; AI 0062310-42.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Marcelo Almeida de Moraes Marinho; DORJ 06/10/2020; Pág. 564)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. Sabe-se que o art. 1.016 do CPC, estabelece os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, devendo o recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la. Para o deferimento do pedido liminar é necessário que o autor comprove os requisitos do art. 561, do CPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse.
Prezando-se pela manutenção do status quo ante da situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, revela-se prudente a dilação probatória para apurar os fatos controvertidos.
(TJMG; AI 1058696-09.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 20/10/2022; DJEMG 20/10/2022)

Oportunamente, destaco ainda que
“[...]
em ações de natureza possessória o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade
[...]”
(TJGO; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5890); o que não é o caso dos autos.

Mesmo porque, conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Estaduais, revela-se
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Isso posto, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Enfim, resta prejudicado o recurso de agravo interno.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a decisão recorrida, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada; ao passo em que
julgo prejudicado
o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 16:47:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55233229012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.